Tribunal: TJMT
Processo: 0000932-56.2009.8.11.0077
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MILTON OTANI NEPOMUCENO
APELADO(S):
MINISTERIO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 138013/2017
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO – OBRIGAÇÃO LEGAL DE SER PESSOAL - CITAÇÃO POR EDITAL - NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU (ART. 256, §3º, DO CPC) - NULIDADE - ERROR IN PROCEDENDO - RECURSO PROVIDO.
Extrai-se que, em 21/07/2009, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública para Ressarcimento de Danos ao Erário, sem, contudo, declinar o endereço do réu, limitando-se a informar que este seria “residente e domiciliado nesta cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, onde é pessoa muito conhecida”
Nomeada para atuar como curadora especial do Réu/Apelante, após a destituição do advogado dativo, a Defensoria Pública apresentou contestação, oportunidade em que requereu a nulidade da citação editalícia, a qual foi rejeitada na sentença.
In casu, a despeito do MPE não ter indicado na exordial o endereço do Réu, alegando que este seria “pessoa conhecida” em desacordo com a regra do artigo 319, inciso II do CPC, diante da certificação do juízo, limitou-se a peticionar pela citação do Réu por edital, deixando de requerer ao juiz as diligências necessárias à obtenção do respectivo endereço em desacato ao parágrafo primeiro do mesmo artigo.
Ademais o art. 17, §§ 7º e 11, da Lei nº 8.429/92, impõe a realização de citação do réu para a apresentação de contestação como formalidade indispensável. A exigência está prevista em seu § 9º, independentemente de haver a notificação do réu, anterior ao acolhimento da demanda, para se manifestar em sede de defesa prévia.
A diligência citatória deve ser endereçada à parte e não ao causídico sob pena de eventual declaração de nulidade futura, caso o advogado não detenha poderes específicos para o recebimento de citação.
Portanto, faz-se necessária a citação válida como requisito de regularidade formal do processo judicial, ou seja, necessário para que ocorra a angularização da relação jurídica.
Recurso provido.

APELANTE(S):
MILTON OTANI NEPOMUCENO
APELADO(S):
MINISTERIO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Milton Otani Nepomuceno, contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que nos autos da Ação Civil Pública para Ressarcimento de Danos ao Erário n° 0000932-56.2009.8.11.0077 julgou parcialmente procedentes os pedidos.
Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente Ação Civil Pública para Ressarcimento de Danos ao Erário em desfavor do Milton Otani Nepomuceno, então prefeito do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, por irregularidades na prestação de contas do Convênio n° 093/2007, pactuado entre a prefeitura e o Fundo Estadual de Educação – FEE, cujo escopo era a reforma das instalações da Escola Estadual Verena Leite de Brito.
O ato sentencial condenou o Apelante ao ressarcimento dos danos no valor de R$ 18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais), corrigidos e com 1% ao mês, por não ter prestado contas dessa quantia junto ao TCE/MT referente ao Convênio n° 093/2007.
Em suas razões, o Apelante alega preliminarmente o cerceamento de defesa pela citação por edital, por ausência de apresentação dos memoriais e ocorrência de julgamento extra petita.
No que tange ao mérito, assevera que não foi demonstrado liame subjetivo e dano ao erário. Assim, requer a reforma da sentença e a improcedência da presente ação (fls. 604/615).
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do apelo (fls. 617/630).
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação e manutenção integral da sentença (fls.637/640).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Milton Otani Nepomuceno, contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que nos autos da Ação Civil Pública para Ressarcimento de Danos ao Erário n° 0000932-56.2009.8.11.0077 julgou parcialmente procedentes os pedidos.
Ressurge dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente Ação Civil Pública para Ressarcimento de Danos ao Erário em desfavor do Milton Otani Nepomuceno, então prefeito do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, por irregularidades na prestação de contas do Convênio n° 093/2007, pactuado entre a prefeitura e o Fundo Estadual de Educação – FEE, cujo escopo era a reforma das instalações da Escola Estadual Verena Leite de Brito. O ato sentencial combatido condenou o Apelante ao ressarcimento dos danos no valor de R$ 18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais), corrigidos e com 1% ao mês, por não ter prestado contas dessa quantia junto ao TCE/MT referente ao Convênio n° 093/2007.
Em suas razões, o Apelante alega preliminarmente o cerceamento de defesa pela citação por edital. Passo a analisar.
A controvérsia cinge-se ao supositivo de nulidade da citação por edital do Réu de ação civil pública.
Pois bem.
Extrai-se que, em 21/07/2009, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública para Ressarcimento de Danos ao Erário em desfavor de Milton Otani Nepomuceno sem, contudo, declinar o endereço do réu, limitando-se a informar que este seria “residente e domiciliado nesta cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, onde é pessoa muito conhecida” (fl.8). Grifos acrescidos.
Após a recepção da exordial, notificou-se o demandado para apresentar defesa preliminar, não obstante, o juízo certificou que o Réu/Apelante se encontrava em “lugar incerto e não sabido” uma vez que esta era a informação extraída do sistema Apolo Millenum (fls. 309/310).
Desse modo o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, tão logo requereu a citação do Apelante via edital fl. 312, pedido que foi deferido pelo juízo à fl. 313.
Nomeada para atuar como curadora especial do Réu/Apelante, após a destituição do advogado dativo, a Defensoria Pública apresentou contestação, oportunidade em que requereu a nulidade da citação editalícia (fls. 587/588) a qual foi rejeitada na sentença (fls. 589/603).
In casu, como visto, a despeito do MPE não ter indicado na exordial o endereço do Réu, alegando que este seria “pessoa conhecida” em desacordo com a regra do artigo 319, inciso II do CPC, diante da certificação do juízo, limitou-se a peticionar pela citação do Réu por edital, deixando de requerer ao juiz as diligências necessárias à obtenção do respectivo endereço em desacato ao parágrafo primeiro do mesmo artigo. Transcreve-se:
Art. 319. A petição inicial indicará:
(...)
II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;
(...)
§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.
(...)
Acerca da citação por edital o Código de Processo Civil estabelece o seguinte:
“Art. 256. A citação por edital será feita:
I - quando desconhecido ou incerto o citando;
II - Quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;
III - nos casos expressos em lei.
§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.
§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.
§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
Nas lições de Daniel Amorim Assumpção Neves:
“O art. 256, § 3º, do Novo CPC explicita as condições para que o réu seja considerado em local ignorado ou incerto de forma a legitimar sua citação por edita. Segundo o dispositivo, o réu será considerado em local ignorado ou incerto, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”. (in Novo Código de Processo Civil Comentado, Editora JusPODIVM, 2016, p. 409). Grifos acrescidos.
Nesse contexto, a regra do §3º do art. 256 do CPC, citada alhures, existe, evidentemente, para valer, logo, cabia ao ente ministerial empenhar-se na localização do atual endereço do Recorrente, ou comprovar que todos os esforços para tanto foram improdutivos, o que não se observa, já que nada requereu quanto à previsão legal de requisição de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos.
Desse modo, se não foram esgotadas as diligências cabíveis e esperadas para citação pessoal do Apelante, deve a sentença proferida ser cassada, a fim de decretar a nulidade de todos os atos praticados após a nulidade, inclusive a nomeação do curador.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CITAÇÃO POR EDITAL - NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR (ART. 256, §3º, DO CPC) - NULIDADE - ERROR IN PROCEDENDO - RECURSO PROVIDO.
É nula a citação por edital se não esgotadas as diligências possíveis para o chamamento pessoal do réu.
(N.U 1004004-13.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, publicado no DJE 19/02/2021).
Ademais, a Lei de Improbidade Administrativa é regulada por norma processual própria – Lei 8.429/1992, veja-se:
Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.
(...)
§ 7° Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias.
(...)
§ 9° Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar contestação. Grifos nossos.
Portanto, faz-se necessária a citação válida como requisito de regularidade formal do processo judicial, ou seja, necessário para que ocorra a angularização da relação jurídica.
Desse modo, a citação deve guardar obediência aos termos legais, logo, a citação deve ser pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, que detenha poderes específicos para recepcionar a citação (CPC, art. 242, caput).
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ATO CITATÓRIO – OBRIGAÇÃO LEGAL DE SER PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE DE SER NA PESSOA DO ADVOGADO, QUE NÃO POSSUI PODER PARA RECEBER CITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
O art. 17, §§ 7º e 11, da Lei nº 8.429/92, impõe a realização de citação do réu para a apresentação de contestação como formalidade indispensável.
A exigência está prevista em seu § 9º, independentemente de haver a notificação do réu, anterior ao acolhimento da demanda, para se manifestar em sede de defesa prévia.
É nula a citação por edital se não esgotadas as diligências possíveis para o chamamento pessoal do réu.
A diligência citatória deve ser endereçada à parte e não ao causídico sob pena de eventual declaração de nulidade futura, caso o advogado não detenha poderes específicos para o recebimento de citação.
(N.U 1012004-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).
Ante o exposto, acolho a preliminar aventada, e DOU PROVIMENTO ao recurso para, desconstituindo a r. sentença, decretar a nulidade da citação por edital do Apelante e de todos os atos praticados subsequentemente, devolvendo os autos a comarca de origem para regular prosseguimento.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR